Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-47.2020.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000693-47.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO
QUATUM
– IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA QUE CONCLUEM PELA VALIDADE DO EMPRÉSTIMO – MANUTENÇÃO SOB PENA
REFORMATIO IN PEJUS
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a ausência de recurso da parte adversa, deve ser mantido a condenação da instituição financeira quanto ao pagamento da indenização por danos morais, inclusive no valor fixado pelo magistrado singular, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000693-47.2020.8.11.0013

APELANTE:

CLARA LEITE

APELADO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARA LEITE
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, MMº Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1000693-47.2020.8.11.0013 (Cód. 11283116)
,
ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato nº. 5352559; condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada desconto realizado, além do pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais almeja a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, conforme sumula do STJ, além dos honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação (Id. 106133094).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que o contrato é licito e o valor fixado condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 106133098).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id 106543992 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLARA LEITE
ajuizou uma ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano morais em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, relatando, em síntese, que é idosa e analfabeta, titular do benefício previdenciário nº. 1455948885, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 00000000000005352559, a ser pago em 59 parcelas de R$ 115,08.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da lide; condenar o requerido à repetição do indébito, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$1.000,00 (mil reais), tudo devidamente atualizado. Além do pagamento das custas processuais e honorários, o qual fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A questão posta em debate cinge ao pleito de majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

Ocorre que, consoante recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, passamos a adotar o posicionamento no sentido de validar o

contrato firmado por pessoa analfabeta independente de instrumento público
, desde
que a avença tenha sido celebrada mediante a inclusão da digital do polegar da mutuária e da assinatura de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo
595
do
Código Civil.

Costa demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela apelante a rogo e duas testemunhas (id. 106133071 - Pág. 1 a 2), com a cópia dos documentos pessoais (id. 106133070 - Pág. 1 e 106133070 - Pág. 3), além do comprovante de transferência – TED para o pagamento da portabilidade (id. 106133069 - Pág. 1).

Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da instituição demandada, deve ser mantida sentença prolatada na origem, sob pena de
reformacio in pejus
.

No entanto, por não vislumbrar na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, não vejo pertinente majorar a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MANUTENÇÃO SOB PENA REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – MULTA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
Ante a ausência de recurso da parte adversa, deve ser mantido a condenação da instituição financeira quanto ao pagamento da indenização por danos morais, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
Não há falar em aplicação da multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 334, § 8º, do CPC, quando a parte constituiu representante com poder para negociar e transigir. (TJ-MT 10005932720198110046 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)

No tocante aos
honorários advocatícios
, é cediço que se deve levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

No caso dos autos, tem-se que os honorários fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, correspondem aproximadamente à quantia de R$1.523,00 (um mil, quinhentos e vinte e três reais), sem a devida atualização, cujo importe
harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021